Tribunal: TJDFT
Processo: 0729784-61.2023.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL. REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA. VIA ADEQUADA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CARTA DE ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO. NÃO CARATERIZADA. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESCINDIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 119, IX, da Lei 11.101/05, o imóvel alienado fiduciariamente em relação ao qual se dá a adjudicação dos direitos aquisitivos, por se constituir em patrimônio de afetação, não pode ser arrecadado pela massa falida, o que afasta a competência da Vara de Falência para processar e julgar eventual demanda que pede a anulação da decisão que determinou a expedição da carta de adjudicação.
2. É cabível ação que visa anular ato judicial transitado em julgado, cuja coisa julgada é meramente formal, uma vez que não há decisão de mérito, sendo prescindível, portanto, o ajuizamento de ação rescisória.
3. A ação anulatória é o meio adequado para requerer a eventual nulidade de decisão que determina a expedição da carta de adjudicação dos direitos aquisitivos sobre imóvel, pois não se trata de decisão de mérito da causa.
4. Preliminar de incompetência do Juízo da Vara Cível rejeitada.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.